Tribunal: STJ
Processo: 0298169-50.2011.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2881237 - RJ (2025/0086605-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: RITA SOFIA MORAIS DE ANDRADE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO
PADRONIZADOS NPL II
ADVOGADA
: ANA PAULA FRANCHINI MIGUEL MARTINELLI - SP347806
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO.
VEÍCULO AUTOMOTOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MENSAL E ANUAL.
DUODÉCUPLO LEGALIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE.
AUSÊNCIA
DE
COMANDO
NORMATIVO.
RAZÕES
DISSOCIADAS.
SÚMULA No 284/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida
em contratos celebrados após
desde que expressamente
31/3/2000,
pactuada ou que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da
mensal, conforme entendimento consolidado nas Súmulas nos 539 e 541
/STJ.
3. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta em
dispositivos legais que não contêm comando normativo capaz de conferir
sustentação jurídica às teses defendidas nas razões recursais. Incidência da
Súmula no 284/STF.
4. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no acórdão
recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na sua
fundamentação. Aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
03/12/2025
09/12/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
14 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53010900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/12/2025 21:33:30
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 1825d7d8-e133-461a-b7f5-22e8531bb2ba

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA53010900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/12/2025 21:33:30
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 1825d7d8-e133-461a-b7f5-22e8531bb2ba

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2881237 - RJ (2025/0086605-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: RITA SOFIA MORAIS DE ANDRADE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO
PADRONIZADOS NPL II
ADVOGADA
: ANA PAULA FRANCHINI MIGUEL MARTINELLI - SP347806
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO.
VEÍCULO AUTOMOTOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MENSAL E ANUAL.
DUODÉCUPLO LEGALIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE.
AUSÊNCIA
DE
COMANDO
NORMATIVO.
RAZÕES
DISSOCIADAS.
SÚMULA No 284/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida
em contratos celebrados após
desde que expressamente
31/3/2000,
pactuada ou que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da
mensal, conforme entendimento consolidado nas Súmulas nos 539 e 541
/STJ.
3. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta em
dispositivos legais que não contêm comando normativo capaz de conferir
sustentação jurídica às teses defendidas nas razões recursais. Incidência da
Súmula no 284/STF.
4. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no acórdão
recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na sua
fundamentação. Aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por RITA SOFIA MORAIS DE ANDRADE contra
a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea "a", da
Constituição Federal, impugna o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado
do Rio de Janeiro assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM CLÁUSULA DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE ANATOCISMO E
INCIDÊNCIA
DE
TARIFAS
DE
FORMA
INDEVIDA.
SENTENÇA
DE
Documento eletrônico VDA52219057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:57:58
Código de Controle do Documento: 2bf4b050-9631-4f85-ae05-24a99c25b3b9

IMPROCEDÊNCIA IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDANTE. INSTRUMENTO DO
CONTRATO QUE INDICA EXPRESSAMENTE O PERCENTUAL DA TAXA DE
JUROS MENSAL E ANUAL. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS
NOS CONTRATOS FIRMADOS APÓS A EDIÇÃO DA MP 1.963-17.2000, DESDE
QUE PREVISTA EXPRESSAMENTE OU QUE A PREVISÃO DE JUROS ANUAIS
SEJA SUPERIOR AO DÉCUPLO DA TAXA MENSAL. INTELIGÊNCIA DAS
SÚMULAS No.539 E 541 DO STJ. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ
ACERCA DA LEGALIDADE DA UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE NO CÁLCULO
PARA A AMORTIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. COBRANÇA REFERENTE À
TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO E TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO NÃO
DEMONSTRADA. LEGALIDADE DA COBRANÇA DE IOF. SENTENÇA QUE NÃO
MERECE REPARO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO" (e-STJ fls. 814
/815).

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 976/987).
Nas razões do recurso especial a recorrente aponta violação dos seguintes
dispositivos legais com as respectivas teses:
(i) artigos 7o, 11, 371, 489, § 1o, I, II, III e IV c/c 1.022, II, do Código de
Processo Civil, em que alega omissão quanto ao reconhecimento da abusividade dos
juros remuneratórios sem a realização de prova pericial, nos seguintes termos:

"(...)
A questão central trazida no recurso de apelação, bem como nas
razões dos embargos de declaração é sobre a possibilidade de se concluir a
causa aqui posta sem a realização de perícia contábil-financeira.
Os embargos de declaração de fls. 844, portanto, suscitam as
razões do cerceamento de defesa na questão da abusividade da taxa de juros
adotada no contrato existente junto à parte Embargada, no caso dos autos,
fundamentação que não foi devidamente enfrentada (e-STJ fl. 1.001).
"

(ii) artigos 6o, VIII, e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor, sob o argumento de que se trata de um contrato de adesão e que por tal
razão há que se considerar a hipossuficiência e vulnerabilidade do consumidor com a
relativização do princípio da força obrigatória dos contratos.
Dessa forma, em razão da incidência de juros sobre juros no pacto firmado
entre as partes defende a intervenção do Poder Judiciário a fim de modificar as
cláusulas contratuais que permitem o anatocismo, pois são abusivas e devem ser
consideradas nulas de pleno direito.
Afirma que para saber se na Tabela Price existe ou não anatocismo depende
de análise de cláusulas contratuais e da realização de cálculos de matemática financeira
(perícia).
Sustenta que, de acordo com a jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça firmada em recurso repetitivo, deve ser realizada prova pericial
técnica para apurar a capitalização de juros e anatocismo, sob pena de cerceamento de
defesa.
Após as contrarrazões (e-STJ fls. 1.011-1.030), o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52219057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:57:58
Código de Controle do Documento: 2bf4b050-9631-4f85-ae05-24a99c25b3b9

Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
direto do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à alegada negativa de prestação jurisdicional e ofensa aos
artigos 7o, 11, 371, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, registra-se que o Tribunal de
origem se pronunciou acerca dos pontos levantados pelo recorrente, os quais entendeu
relevantes para a solução da controvérsia, afastando os argumentos que poderiam
infirmar a conclusão adotada.
O Tribunal de Justiça estadual afastou a abusividade dos juros
remuneratórios nos seguintes termos:

"(...)
Após análise minuciosa dos autos, verifica-se que a Apelante
celebrou com o Apelado contrato de financiamento com cláusula de alienação
fiduciária firmado em
com taxa de juros de 1,62% ao mês e
08/04/2010,
21,33% ao ano, para pagamento em 60 parcelas mensais de R$ 785,72 (fls. 36
/39 - i. e.000029).
Em relação à alegada abusividade da taxa de juros, impende
ressaltar que o entendimento consolidado na jurisprudência é no sentido de
que as instituições financeiras não estão sujeitas às disposições da Lei de
Usura, motivo pelo qual devem ser aplicadas as taxas livremente pactuadas
pelas partes, não tendo sido comprovada, no caso concreto, a onerosidade
excessiva, considerando as taxas médias praticadas pelo mercado" (e-STJ fl.
824).

Não há falar, portanto, em existência de omissão ou de deficiência de
fundamentação apenas pelo fato de o julgado recorrido ter decidido em sentido contrário
à pretensão da parte.
Ademais, o julgador não é obrigado a responder a todos os argumentos
apresentados pelas partes, bastando que aponte as razões do seu convencimento acerca
dos pontos imprescindíveis à solução da controvérsia para que a decisão esteja
devidamente fundamentada.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535
DO
CPC/73.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
DIREITO
DE
INFORMAÇÃO, EXPRESSÃO E LIBERDADE DE IMPRENSA. AUSÊNCIA DE
CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE
INFORMAÇÃO
RECONHECIDO
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS
(
. PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA. INTERESSE PÚBLICO.
SÚMULA 7/STJ)
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não se configura a ofensa ao
do CPC/73, quando o Tribunal de
art. 535
Justiça se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis ao deslinde da controvérsia, apreciando-a devidamente,
apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos
interesses da parte, como verificado na hipótese.
(...)
6. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 862.410/SP,
Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022,
DJe de
.
14/12/2022)

Relativamente à cobrança dos juros e sua capitalização, consta da sentença:

Documento eletrônico VDA52219057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:57:58
Código de Controle do Documento: 2bf4b050-9631-4f85-ae05-24a99c25b3b9

"(...)
Da análise dos documentos produzidos nos autos, contrato de
financiamento id. 29 (fls. 36/47), verifica-se que não há desequilíbrio
contratual entre as partes.
Saliente-se que consta do contrato a taxa mensal, além do valor
mensal das parcelas pactuados, portanto, trata-se parcelas fixas e
preestabelecidas, com plena ciência da parte autora em relação ao montante a
ser pago, não havendo falar-se, portanto, em anatocismo" (e-STJ fl. 769).

A Corte estadual, manteve esse julgamento, reconhecendo a legalidade da
cobrança dos juros compostos, em razão da previsão no contrato dos juros mensal e
anual, este em valor superior ao duodécuplo daquele.
Confira-se,

"(...)
Após análise minuciosa dos autos, verifica-se que a Apelante
celebrou com o Apelado contrato de financiamento com cláusula de alienação
fiduciária firmado em
com taxa de juros de 1,62% ao mês e
08/04/2010,
21,33% ao ano, para pagamento em 60 parcelas mensais de R$ 785,72 (fls. 36
/39 - i. e.000029).
Em relação à alegada abusividade da taxa de juros, impende
ressaltar que o entendimento consolidado na jurisprudência é no sentido de
que as instituições financeiras não estão sujeitas às disposições da Lei de
Usura, motivo pelo qual devem ser aplicadas as taxas livremente pactuadas
pelas partes, não tendo sido comprovada, no caso concreto, a onerosidade
excessiva, considerando as taxas médias praticadas pelo mercado.
No tocante à capitalização dos juros, por sua vez, a mesma é
possível, ainda que com periodicidade inferior a um ano, após a edição da MP
1.963/2000, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do REsp. 973.827/RS, sob o rito dos Recursos
Repetitivos,
(...)
Pois bem, percebe-se que a taxa anual contratada supera o
duodécuplo da mensal, o que autoriza a cobrança da capitalização.
Sobre o tema, importante trazer à colação o teor das Súmulas no.
539 e 541 do STJ, in verbis:

'Verbete no 539 – 'É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
(MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36
31/3/2000
/2001), desde que expressamente pactuada.'

'Verbete no 541 – 'A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada' " (e-STJ
fls. 824/827).

O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada
no Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, no sentido
de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
Confira-se, a propósito, o referido julgamento:

"CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
AÇÕES
REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
Documento eletrônico VDA52219057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:57:58
Código de Controle do Documento: 2bf4b050-9631-4f85-ae05-24a99c25b3b9

FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO
22.626/1933
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura)
em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.17036
/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a
circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente,
incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao
capital e sobre eles passam a incidir novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de 'taxa
de juros simples' e 'taxa de juros compostos', métodos usados na formação da
taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera
circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não
implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de
juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do
-C do CPC: - 'É permitida a capitalização de
art. 543
juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em
vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.'
- 'A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada
de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada'.
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de
permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos
remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de
inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das
cláusulas contratuais questionadas.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido"
(REsp 973.827/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Relatora para
acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
8/8/2012,
24/9/2012)

E ainda:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE
CRÉDITO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
ÔNUS
SÚMULA No 282/STF.
PROBATÓRIO. SATISFAÇÃO. PROVAS. VALORAÇÃO. SÚMULA No 7/STJ.
LIMITAÇÃO DE JUROS. TAXAS. REDUÇÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA.
COMPROVAÇÃO.
ABUSIVIDADE
NÃO
VERIFICADA.
REVISÃO.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL
SÚMULA No 7/STJ.
EXPRESSA.
POSSIBILIDADE.

DIVERGÊNCIA

SÚMULA
No
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
(...)
6. No julgamento do
submetido à sistemática dos
REsp no 973.827/RS,
recursos repetitivos, restou decidido que, nos contratos firmados após
data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se
31/3/2000,
a capitalização dos juros em periodicidade inferior a um ano, desde que
pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a
taxa de juros anual em percentual pelo menos doze vezes maior do que a
mensal.
7. Rever as conclusões da Corte local, de que houve previsão contratual da
cobrança de juros capitalizados, demandaria a apreciação do conjunto fático-
probatório dos autos e de cláusulas contratuais, o que encontra óbice nas
Súmulas nos 5 e 7/STJ.
8. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do reexame
da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea
'a' quanto pela alínea 'c' do permissivo constitucional.
9. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial" (
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
AREsp 2.516.912/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
18/8/2025,
21/8/2025)

Documento eletrônico VDA52219057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:57:58
Código de Controle do Documento: 2bf4b050-9631-4f85-ae05-24a99c25b3b9

Quanto à ilegalidade da Tabela Price, verifica-se que os artigos 6o, VIII, e 42,
parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, não tem comando normativo
suficiente para sustentar a tese defendida pela parte recorrente, situação em que a
jurisprudência desta Corte Superior considera deficiente a fundamentação recursal,
incidindo, por analogia, o óbice contido na Súmula no 284/STF.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO
EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO DESTA CORTE. ARGUMENTAÇÃO
DEFICIENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O acórdão recorrido analisou as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de
prestação jurisdicional.
2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
3. É deficiente a argumentação do recurso especial quando o dispositivo de lei
apontado como violado não possui comando normativo para sustentar a tese
defendida pela parte recorrente.
Incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt nos EDcl no
Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta
AREsp 2.212.697/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
.
11/12/2023,
15/12/2023)

Ademais, ao que se vê dos autos, os juros compostos foram mantidos em
razão da previsão contratual de juros mensal e anual, conforme acima transcrito.
A despeito da manifestação do Tribunal de origem acerca da legalidade da Tabela Price,
não há na instância ordinária reconhecimento de que o contrato firmado entre as
partes previa a utilização da Tabela Price para a capitalização dos juros.
Assim, o debate acerca da matéria e, menos ainda, a realização de perícia
para a verificação de anatocismo, destoa dos fundamentos do aresto impugnado e da
sentença de primeiro grau relativos à ausência de abusividade e ilegalidade dos juros
cobrados, fazendo incidir ao caso, novamente a Súmula no 284/STF: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia."

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. É deficiente o recurso especial quando suas razões estão dissociadas dos
fundamentos do acórdão impugnado, o que atrai, por analogia, a incidência da
Súmula n. 284 do STF: 'É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia'.
(...)
5. Agravo interno desprovido" (AgInt no AREsp 2.156.599/SP, Relator
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe de
.
9/3/2023)

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso

especial, e nesta extensão, negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA52219057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:57:58
Código de Controle do Documento: 2bf4b050-9631-4f85-ae05-24a99c25b3b9

Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 20%
(vinte por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52219057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:57:58
Código de Controle do Documento: 2bf4b050-9631-4f85-ae05-24a99c25b3b9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.881.237 / RJ
Número Registro: 2025/0086605-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02981695020118190001 202524500981 2981695020118190001
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RITA SOFIA MORAIS DE ANDRADE
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO
PADRONIZADOS NPL II
ADVOGADA
: ANA PAULA FRANCHINI MIGUEL MARTINELLI - SP347806
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - JUROS DE MORA -
LEGAIS / CONTRATUAIS - CAPITALIZAÇÃO / ANATOCISMO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins votaram com o
Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não participou do
julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Documento eletrônico VDA52997941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:04:55
Código de Controle do Documento: 032cc928-8ea2-45ca-80f7-fa2b588ea110

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52997941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:04:55
Código de Controle do Documento: 032cc928-8ea2-45ca-80f7-fa2b588ea110